Tribunal: TJES
Processo: 0006851-52.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006851-52.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: LUDIMILA LOPES SOBRINHO
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO QUE SE INICIA COM O VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do entendimento pacífico do c. STJ, o “vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela” (AgInt no REsp 1.408.664/PR). 2. Sentença anulada. 3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006851-52.2021.8.08.0024

APELANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

APELAD
A
:
LUDIMILA LOPES SOBRINHO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante brevemente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Dacasa Financeira S/A - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento (em Liquidação Extrajudicial) em face da Sentença reproduzida às páginas 40-41 (do documento eletrônico relativo aos autos físicos), na qual o MM. Juiz
a quo
, na Ação Monitória ajuizada em desfavor de Ludimila Lopes Sobrinho, pronunciou a prescrição da pretensão deduzida na petição inicial e, em consequência, julgou extinto o processo “com base no CPC 487, II” (página 41).

Destaco que o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que o vencimento antecipado da dívida em contratos bancários não altera o prazo prescricional de sua cobrança, que continua sendo contado da última prestação assumida pelo devedor.

Neste sentido, por exemplo, os seguintes julgados do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. INCONFORMISMO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA
. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...).
O prazo prescricional não tem sua contagem iniciada a partir do vencimento antecipado
. (...). (AgInt no AREsp n. 2.219.123/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023). (Sem grifo no original).

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. (...).
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, no contrato de mútuo, o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.146.165/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). (Sem grifo no original).

(...). Na hipótese, o acórdão rescindendo está fundamento em
jurisprudência pacífica deste Tribunal, na esteira de que o vencimento antecipado da dívida constante de contrato de empréstimo pelo inadimplemento do devedor, sobretudo de mútuo imobiliário, não altera o termo inicial da prescrição da pretensão de cobrança a ser exercitada pela parte credora, correspondente à data de vencimento da última parcela
. (...). (AR n. 7.067/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/11/2022, DJe de 17/11/2022). (Sem grifo no original).

(...). "
O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela
" (AgInt no REsp 1.408.664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19.4.2018, DJe de 30.4.2018). (...). (AgInt no AREsp n. 2.003.540/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022). (Sem grifo no original).

No caso dos autos, a Apelante ajuizou Ação Monitória em face de Ludimila Lopes Sobrinho com vistas ao recebimento de quantia relativa ao contrato de mútuo (vide informação na página 05 e cópia dos negócios jurídicos às páginas 67-81) cuja parcela final estava prevista para 02.05.2017.

Ocorre que com o inadimplemento já da primeira parcela, vencida em 02.12.2015, o Magistrado
a quo
, na Sentença constante às páginas 40-41, pronunciou a prescrição da pretensão deduzida na petição inicial, haja vista entender que o vencimento antecipado da dívida teria alterado o início da contagem do prazo prescricional. Segundo o MM. Juiz
a quo
:

“(...) como o contrato contém cláusula de vencimento antecipado em caso de inadimplemento, não tendo havido qualquer causa suspensiva ou impeditiva da prescrição, na forma do CC 197/198, aplica-se a norma positivada no CC 206, § 5
o
, porquanto decorridos mais de 6 anos da inadimplência no contrato em foco.

Dessa forma, não se aplica o entendimento do e. STJ, geralmente invocado, sobre o vencimento da última parcela como sendo o dies a quo do prazo prescricional considerando que existe cláusula de vencimento antecipado do contrato, em casa de inadimplemento de qualquer parcela, sendo a partir daí o início do prazo prescricional, aplicando-se o princípio da actio nata.”

Com a devida vênia do Magistrado
a quo
, a conclusão externada na Sentença é contrária – até de modo expresso – ao entendimento pacífico do STJ, impondo-se, pois, a anulação da Sentença para o regular processamento do feito.

Destaca-se que a existência de cláusula de vencimento antecipado releva uma faculdade do credor (no caso a Apelante), não sendo possível utilizá-la em seu desfavor. Neste mesmo sentido o seguinte julgado do STJ (além de todos os outros antes citados):

(...). O prazo para o adimplemento da obrigação é comumente estipulado em benefício do devedor, sobretudo nos contratos de execução continuada ou de execução diferida, não podendo o credor exigir o cumprimento da prestação antes do seu vencimento (art. 939 do CC). Aliás, como cediço, a dívida vence, ordinariamente, no termo previsto contratualmente. 3. É possível aos contratantes, com amparo no princípio da autonomia da vontade, estipular o vencimento antecipado, como sói ocorrer nos mútuos feneratícios, em que o inadimplemento de determinado número de parcelas acarretará o vencimento extraordinário de todas as subsequentes, ou seja, a integralidade da dívida poderá ser exigida antes de seu termo. 4. O vencimento antecipado da dívida, ao possibilitar ao credor a cobrança de seu crédito antes do vencimento normalmente contratado, objetiva protegê-lo de maiores prejuízos que poderão advir da mora do devedor, sendo um instrumento garantidor das boas relações creditórias, revestindo-se de uma finalidade social.
É, portanto, uma faculdade do credor e não uma obrigatoriedade, de modo que pode se valer ou não de tal instrumento para cobrar seu crédito por inteiro antes do advento do termo ordinariamente avençado, sendo possível, inclusive, sua renúncia no caso do afastamento voluntário da impontualidade pelo devedor (arts. 401, I, e 1.425, III, do CC)
. 5.
O vencimento antecipado da dívida livremente pactuado entre as partes, por não ser uma imposição, mas apenas uma garantia renunciável, não modifica o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo, para tal fim, o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso do mútuo imobiliário, é o dia do vencimento da última parcela (arts. 192 e 199, II, do CC)
. Precedentes. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.489.784/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2015, DJe de 3/2/2016). (Sem grifo no original).

O caso, portanto, é de provimento do recurso com a anulação da Sentença recorrida, eis que contrária a entendimento pacífico de Tribunal Superior (no caso, o STJ).

Do exposto, dou provimento ao recurso para anular a Sentença recorria e, em consequência, determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)